Tribunal: STF
Processo: HC 193058
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 0000539-72.2018.8.26.0571, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo previsto para o tipo. Assentou inadequada a causa de diminuição do § 4º do citado artigo 33, mencionando a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos – 3,46 gramas de haxixe, 65,65 de maconha, 23,79 de cocaína e 1 comprimido de ecstasy, a revelar a dedicação a atividades ilícitas.
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 613.338/SP. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos legais. Tem como insubsistentes os fundamentos pelos quais inobservada. Aduz cabível regime diverso do fechado. Sublinha a valoração positiva das circunstâncias judiciais e a apreensão de pequena quantidade de drogas. Alega contrariados os verbetes nº 718, 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação do paciente no regime semiaberto e a observância da causa de diminuição. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 3 de novembro de 2020, revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O Juízo, ao afastar a causa de diminuição, assentou a dedicação do paciente a atividades criminosas, realçando a natureza e a quantidade dos entorpecentes encontrados – 3,46 gramas de haxixe, 65,65 de maconha, 23,79 de cocaína e 1 comprimido de ecstasy. Atendeu-se ao figurino legal.
    Quanto ao regime de cumprimento, norteia-o o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, cabível era o semiaberto. 
    3. Defiro parcialmente a liminar, determinando seja observado, até o exame do mérito desta impetração, o regime semiaberto no cumprimento de pena, considerado o título condenatório formalizado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 0000539-72.2018.8.26.0571.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator